Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-71.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. RECONHECIMENTO PELAS VESTIMENTAS. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE CORROBOREM A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa de modo presencial ou por fotografia na fase inquisitorial, ainda que confirmado em juízo, não pode servir como única prova para a condenação, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria, a formar o convencimento judicial, o que não ocorreu no caso em tela.
2. Embora as palavras das vítimas possuam especial relevância na apuração de crimes patrimoniais, não devem servir, sozinhas, de fundamento para a condenação quando não se revestir de solidez suficiente, e não há outros elementos probatórios aptos a corroborá-la, mormente quando forem dissonantes entre si.
3. O reconhecimento realizado pela vítima, com base em fotografias enviadas pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado, momentos após o crime, não possui a aptidão para fundamentar a condenação do acusado.
4. Os elementos independentes, não derivados dos reconhecimentos, por si sós, quando inábeis para se comprovar a autoria, não podem repercutir na condenação, mormente porque, embora indiquem indícios da autoria, não a comprova sem sombra de dúvida.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
6. Recurso provido.